Tribunal: TJPA
Processo: 0804158-30.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804158-30.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MAXCELIO DOS REMEDIOS CHUMBER

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. ESTUPRO. INÉPCIA. DENÚNCIA QUE DELIMITA O PERÍODO DOS FATOS E PERMITE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INÉPCIA FORMAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PENA MÁXIMA DE TRÊS ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE OITO ANOS. ART. 109, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia no tocante ao crime de estupro previsto no art. 213, caput, do Código Penal, bem como contra a sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido pela prescrição do crime de dano qualificado.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a denúncia ofertada em relação ao crime de estupro preenche os requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal, afastando o reconhecimento de sua inépcia; (ii) se o prazo prescricional aplicável ao crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, foi corretamente calculado pelo juízo singular.

III. Razões de decidir

3. A denúncia atende os requisitos mínimos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto delimita o período temporal dos fatos, descreve a conduta imputada ao acusado com a especificação do contexto de violência doméstica e familiar, e permite ao recorrido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A ausência de indicação de data precisa não gera, por si só, inépcia da denúncia, quando o período dos delitos é suficientemente apontado.

4. O crime de dano qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal possui pena máxima de 03 (três) anos de detenção. Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável às infrações cuja pena máxima seja superior a 02 (dois) e não exceda a 04 (quatro) anos é de 08 (oito) anos, de modo que entre os marcos interruptivos da prescrição não transcorreu o prazo de 08 (oito) anos, razão pela qual a pretensão punitiva estatal encontra-se hígida em relação ao delito de dano qualificado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos em sentido estrito conhecidos e providos para receber a denúncia em relação ao crime de estupro previsto no art. 213, caput, do Código Penal, determinando o prosseguimento do feito; bem como afastar a extinção da punibilidade declarada em relação ao crime de dano qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, por inocorrência da prescrição, devendo o processo retomar seu curso regular até decisão final.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e lhes dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que rejeitou parcialmente a denúncia em relação ao crime de estupro imputado a Maxcelio dos Remédios Chumber, bem como reconheceu a extinção da punibilidade do recorrido quanto aos delitos de ameaça e dano qualificado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em razões recursais, o órgão ministerial sustenta, em síntese, que a denúncia descreveu suficientemente a conduta imputada ao recorrido quanto ao crime de estupro, inexistindo inépcia da inicial acusatória, razão pela qual requer o recebimento integral da aludida peça inaugural. Aduz, ainda, não ter ocorrido a prescrição do crime de dano qualificado, porquanto o magistrado singular incorreu em equívoco ao contabilizar o prazo prescricional, tendo em vista que o crime de dano qualificado possui pena máxima de 03 (três) anos, o que determina a aplicação do prazo prescricional de 08 (oito) anos, previsto no art. 109, inciso IV, do CP, e não de 03 (três) anos.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos em seus regulares efeitos.

Extrai-se da denúncia o seguinte:

“(...) que, a ofendida TATIANA BEZERRA declarou, perante a autoridade policial que, no mês de Julho de 2020, por volta das 9:30 horas, foi vítima de violência sexual, física com esganadura, psicológica com ameaças de morte e patrimonial com seu aparelho celular quebrado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A ofendida TATIANA BEZERRA disse ter sofrido violência sexual, física com esganadura, psicológica com ameaças de morte e patrimonial com seu aparelho celular quebrado, todas praticadas por seu companheiro, ora acusado, com quem convive há 07 anos, possuindo dessa relação um filho (04 anos de idade).

A relação do casal passou a ficar insustentável, após MAXCÉLIO DOS REMÉDIOS passar a agredir fisicamente, sexualmente, verbalmente e moralmente a vítima, quando esta passou a fazer curso de Bombeiro Civil, no mês de Julho de 2020.

O réu MAXCÉLIO DOS REMÉDIOS chegou a tocar na genitália da vítima, bem como praticar relação sexual forçada com objetivo de descobrir se a mesma estava o traindo, fato este que aconteceu duas vezes, sendo a última há um mês.

A vítima estava chorando devido à violência que estava sofrendo, chegou a dizer para MAXCÉLIO DOS REMÉDIOS que ele estava estuprando-a, o qual respondeu: "NÃO....NÃO EXISTE ISSO'...MARIDO NÃO ESTUPRA ESPOSA ."(textuais).

Há uma semana, após uma discussão, a vítima foi agredida fisicamente e ameaçada de morte por MAXCÉLIO DOS REMÉDIOS, o qual esganou a mesma e disse pra ela: "OLHA QUE EU TE MATO, NEGUINHA...EU TE MATO! TU ACHA QUE EU NÃO TENHO CORAGEM ?"(Textauis).

O inculpado MAXCÉLIO DOS REMEDIOS também ameaça quebrar o novo aparelho celular da vítima, a qual ganhou de sua genitora, bem corno ameaçou rasgar todas as roupas dela.

O acusado disse que se a ofendida sair da casa, vai quebrar todo imóvel antes de sair, pois MAXCELIO DOS REMÉDIOS, promove terror psicológico com amaças e agressões físicas e sexuais com objetivo de manter a vítima sob seu controle e poder, molestando a ofendida e perturbando lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável.

No último dia 19 de junho de 2020, pela manhã, ao sair para o treinamento da curso de Bombeiro Civil, em outro município, recebeu em seu aparelho celular, via aplicativo whatsapp, mensagens de áudio e texto de MAXCÉLIO DOS REMÉDIOS, com teor ofensiva e ameaçador e quando retornou, temendo por sua integridade física, a vítima foi para a casa de sua mãe, a qual estranhou e pegou o aparelho celular e viu as referidas mensagens, e sua mãe pediu para que ela ficasse na casa, a qual está até hoje, pois teme por sua integridade física, haja vista que MASCELIO DOS REMÉDIOS a ameaçou dizendo: "TU VAI VER O QUE VAI ACONTECER CONTIGO...TU VAI PERDER A PESSOA QUE TU MAIS AMA."(Textuais)

A vítima ressalta que, no dia 19 de maio de 2020, após ter reiteradas vezes ameaçado quebrar o aparelho celular da vítima, MAXCÉLIO DOS REMÉDIOS, justificando que a vítima não lhe dava a devida atenção e carinho, quebrou o referido aparelho utilizando uma marreta.

A casa em que o casal reside é de propriedade da vítima, pois já possuía antes do relacionamento do casal, e temendo ser morta, a vítima não voltou para sua casa desde o dia 20 de maio de 2020, quando chegou do treinamento, a qual está na casa de sua genitora, sito no CONJUNTO ARIRI BOLONHA, QD. 53, N°.20, BAIRRO COQUEIRO, BELÉM - CEP 66.625-060.

A vítima acrescenta ainda que não possui testemunhas das violências que sofreu, pois sempre estava sozinha com MAXCELIO DOS REMÉDIOS; deseja ser notificada dos atos processuais via WHATSAPP - 91 98254-9608, quando a proteção do estado, a vítima não deseja Casa Abrigo, quanto as Medidas Protetivas de Urgência, a vítima solicitou, contra o agressor: 1. Afastamento do Lar ou local de convivência com a ofendida; 2. Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a. Aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas fixando limite mínimo entre estes e o agressor; b. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c. Frequentar determinados lugares) a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; d. suspensão de visita ao dependente menor, ouvida equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. EM FAVOR DA VITIA: 1. Recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor. Diante do acima exposto a vítima representou criminalmente contra o denunciado (...).”

O recorrido foi denunciado pela suposta prática dos crimes de estupro (art. 213, caput, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP), praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Mister esclarecer tratar-se de dois Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará: o
primeiro
contra a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia no tocante ao crime de estupro previsto no art. 213, caput, do Código Penal; o
segundo
contra a sentença que extinguiu a punibilidade do acusado MAXCELIO DOS REMÉDIOS CHUMBER pela prescrição dos crimes de ameaça e dano qualificado.

Todavia, não obstante a interposição do primeiro recurso, o magistrado deu regular prosseguimento à instrução criminal quanto aos crimes remanescentes de ameaça e dano qualificado, previstos nos arts. 147 e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do CP, designando audiência e determinando a prática de atos instrutórios até a prolação da sentença, que reconheceu a extinção da punibilidade do acusado, em face da prescrição estatal, em relação aos aludidos delitos, ensejando a interposição do segundo recurso.

Passo à análise das insurgências ministeriais.

1. DA REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia em relação ao delito de estupro, sob o fundamento de inépcia da peça acusatória.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao recorrente.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Entretanto, nesta fase inicial da persecução penal, não se exige descrição exauriente ou minuciosa da conduta delitiva, bastando narrativa apta a permitir ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, embora a denúncia não apresente precisão absoluta acerca das datas dos fatos imputados, descreve satisfatoriamente o contexto de violência doméstica em que teriam ocorrido os abusos sexuais –
“relação sexual forçada e toque na genitália da vítima sem seu consentimento”
-, indicando que os episódios ocorreram no mês de julho de 2020, no âmbito da convivência marital mantida entre acusado e vítima, bem como especifica que a prática teria ocorrido em duas oportunidades, sendo a última ocorrência descrita como sendo
"a última há um mês"
em relação ao registro policial.

Além disso, a exordial descreve o
modus operandi
atribuído ao recorrido, consignando que este constrangia a vítima à prática de relação sexual mediante violência e intimidação psicológica, circunstâncias suficientes, neste momento processual, para viabilizar o exercício da defesa técnica.

Cumpre destacar que delitos de natureza sexual praticados no contexto doméstico frequentemente ocorrem na clandestinidade, sem testemunhas presenciais e sem delimitação temporal rigorosa, não se podendo exigir da vítima absoluta precisão cronológica quanto aos fatos narrados, especialmente quando inseridos em dinâmica continuada de violência doméstica e psicológica.

Ademais, eventual necessidade de maior individualização dos fatos poderá ser suprida no decorrer da instrução criminal, não sendo a fase de recebimento da denúncia o momento adequado para exame aprofundado do mérito da imputação.

Desse modo, entendo que a denúncia preenche os requisitos mínimos exigidos pelo art. 41 do CPP, inexistindo a alegada inépcia reconhecida pelo magistrado singular.

Assim, impõe-se a reforma da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao crime previsto no art. 213 do Código Penal.

2. DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO

Neste ponto, o Ministério Público impugna especificamente a extinção da punibilidade referente ao crime de dano qualificado, demonstrando que o prazo prescricional foi incorretamente calculado.

Com razão o recorrente.

O crime de dano qualificado, tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal — praticado com violência à pessoa ou grave ameaça —, comina pena de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e multa, além da pena correspondente à violência.

A pena máxima abstratamente cominada ao delito é, portanto, de 03 (três) anos de detenção. Tal pena máxima situa-se na faixa prevista no art. 109, inciso IV, do Código Penal, que estabelece o prazo prescricional de 08 (oito) anos para as infrações penais cuja pena máxima seja superior a 02 (dois) anos e não exceda a 04 (quatro) anos.

A sentença recorrida incidiu em equívoco ao aplicar o inciso VI do art. 109 do Código Penal — destinado às infrações cuja pena máxima seja inferior a 01 (um) ano —, dispositivo que não guarda relação com o dano qualificado. A pena máxima de 03 (três) anos do delito em apreço é superior a 01 (um) ano, o que por si só já afasta a incidência do inciso VI.

Logo, considerando que a data do fato é 01/07/2020; bem como que o recebimento da denúncia ocorreu em 06/07/2021 e a sentença foi publicada em 04/02/2025, aplicando-se o prazo prescricional de 08 (oito) anos previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal, verifica-se que nenhum dos intervalos entre os marcos interruptivos alcançou o aludido prazo.

A extinção da punibilidade, portanto, não se verificou em relação ao crime de dano qualificado. A decisão recorrida deve ser reformada nesse ponto, determinando-se o prosseguimento do feito.

Quanto à ameaça (art. 147 do CP), cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional aplicável é, de fato, de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Com efeito, considerando os marcos acima, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreram mais de 03 (três) anos sem nenhuma causa interruptiva, de modo que a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ameaça foi corretamente reconhecida pelo Juízo singular, não sendo objeto de impugnação pelo recurso ministerial, que se limita ao crime de dano qualificado.

Assim, deve ser afastada a extinção da punibilidade em relação ao dano qualificado, mantendo-se a decisão no que concerne à prescrição da ameaça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos em sentido estrito e DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, determinando o recebimento da exordial acusatória também em relação ao crime previsto no art. 213 do Código Penal, bem como reformar a sentença que declarou extinta a punibilidade do recorrido quanto ao crime de dano qualificado, determinando o regular prosseguimento da ação penal em relação ao delito previsto no 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 28/05/2026